Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015394-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 043.084.141-80 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO FERREIRA - CPF: 551.770.931-15 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 5a VOGAL (DES. MARCIO VIDAL) QUE ACOMPANHOU EM PARTE. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS - ACOLHIMENTO.

Nos termos do art. 1.022, III do CPC, devem ser acolhidos os aclaratórios interpostos para sanar erro material.

Embargos acolhidos, sem quaiquer efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO BOSCO GONÇALVES DE SOUZA, em face de acórdão proferido por esta Colenda Turma que, à unanimidade, denegou a segurança nos
autos do Mandado de Segurança n. 1015394-23.2018.8.11.0000, movida contra o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

Sustenta o Embargante a existência de erro material, consubstanciado em ter constado nos autos como autoridade impetrada o Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública e Ilmo. Presidente do Detran, no lugar do Exmo. Secretário de Estado de Educação e Exmo. Secretário de Estado de Gestão, como consignado na inicial, requerendo a sua correção, sem efeitos modificativos.

Decorreu o prazo do Embargado, sem a apresentação de contrarrazões (id. 48546453).

É o relatório.

Voto (M É R I T O):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eminentes Pares

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando detidamente os autos, constato que assiste razão ao Embargante, posto que erroneamente constou no acórdão embargado, como autoridade Impetrada afastada do polo passivo, o Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública e o Ilmo. Presidente do Detran, sem que estes tenham sido indicados no polo passivo.

Assim, devem ser acolhidos os aclaratórios, tão somente para a correção do erro material, fazendo constar na decisão recorrida, onde se lê:

“[...] Assim, denota-se que, não obstante todos os argumentos expostos pelo Impetrante, resta evidenciado que o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, bem como o ILMO. PRESIDENTE DO DETRAN, não encontram-se aptos a figurar no polo passivo da lide.
[...]

Passará a constar:

“[...] Assim, denota-se que, não obstante todos os argumentos expostos pelo Impetrante, resta evidenciado que o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO e EXMA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, não encontram-se aptos a figurar no polo passivo da lide.
[...]”

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios e os ACOLHO, para corrigir o erro material apontado, sem conferir-lhes, contudo, efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020